Tribunal: TJDFT
Processo: 0726189-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA. INÉRCIA DO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO QUANTO AO PLANO DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. De acordo com o artigo 866, § 2o, do Código de Processo Civil, a implementação da penhora de percentual de faturamento demanda a nomeação de administrador-depositário.
II. A inércia da parte executada quanto à administração que lhe foi atribuída não autoriza a desconstituição da penhora de percentual do faturamento da empresa.
III. O administrador-depositário pode e deve ser substituído na hipótese em que não cumpre seu dever, valendo ressaltar que a função pode ser exercida tanto por alguma das partes como por terceiro qualificado, a teor do que prescrevem os artigos 866, § 3o, e 869, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e provido.